Tribunal: STF
Processo: HC 121348
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-12
Data de publicação: 2017-09-12

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. JULGAMENTO DE RECURSO PELO TRIBUNAL DA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO NA INSTÂNCIA A QUO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA SUPERVENIENTE À CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA E ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 925. ALEGADA NEGATIVA DE AUTORIA E ILICITUDE DA PROVA PRODUZIDA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.  VOTO PROFERIDO NO SENTIDO DE PREJUDICAR A IMPETRAÇÃO QUANTO AO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA E NEGAR SEGUIMENTO AO WRIT QUANTO AOS PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DE NEGATIVA DE AUTORIA E DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO. 



    1. A execução provisória da pena imposta em condenação de segunda instância, ainda que pendente o efetivo trânsito em julgado do processo, não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, conforme decidido por esta Corte Suprema no julgamento das liminares nas ADCs nºs 43 e 44, no HC n.º 126.292/SP e no ARE n.º 964.246, o qual teve repercussão geral reconhecida Tema n.º 925. Precedentes: HC 135.347-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Dje de 17/11/2016, e ARE 737.305-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/8/2016.



    2. A negativa de autoria do delito e a licitude da prova não são aferíveis na via do writ, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedente: HC nº 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016.



    3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, tendo sido mantida a prisão cautelar do sentenciado. 



    4. O título prisional superveniente decorrente do julgamento do habeas corpus pelo Tribunal de origem torna prejudicada a impetração.



    5. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a instância a quo.



    6. Impetração inadmitida. Revogada a liminar anteriormente implementada.